Tribunal: TJDFT
Processo: 0729336-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729336-36.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETROLEO SABBA SA AGRAVADO: NAYARA NASCIMENTO OLIVEIRA, JHONATAN JORGE DE SOUZA XAVIER DA SILVA, MARIA MARINA LIMA GARDUNHO DE ARAUJO, ANASTACIO MARQUES DE ARAUJO NETO, IPE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Petróleo Sabba S.A. contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito em exercício na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução ajuizada contra Anastacio Marques De Araújo Neto, Ipe Derivados De Petróleo Ltda, Maria Marina Lima Gardunho De Araújo, Nayara Nascimento Oliveira e Jhonatan Jorge De Souza Xavier da Silva, declarou a incompetência do Juízo a quo para processar e julgar a demanda, diante da abusividade da cláusula de eleição de foro, e determinou o encaminhamento dos autos a uma das Varas da Comarca de Marabá/PA (ID 160852476 do processo n. 0714408-77.2023.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 49196073), a parte agravante relata que a execução de título extrajudicial instaurada na origem é aparelhada por duplicata no valor total, atualizado, de R$658.167,06 (seiscentos e cinquenta e oito mil, cento e sessenta e sete reais e seis centavos). Sustenta que o expressivo valor do contrato indica a capacidade econômica das partes e demonstra a possibilidade de exercer o seu direito de ação no foro contratualmente eleito. Cita julgados do STJ que considera favoráveis a sua tese. Explica que as partes firmaram contrato de fornecimento de combustível, por meio do qual Ipe Derivados de Petróleo Ltda. ME se comprometeu a adquirir 19.200.000 (dezenove milhões e duzentos mil) de litros de combustíveis (gasolina e diesel). Nesse ponto, expõe que, “considerando o valor do litro de combustível mais barato no estado de Pará (R$5,42 para a gasolina - planilha ANP anexa), o contrato possui um valor, diferido ao longo dos anos, superior a R$100.000.000,00 (cem milhões de reais)”. Defende inexistir abusividade na cláusula de eleição de foro, pois, em suas palavras, não haverá dificuldade para que os executados acessem ao Judiciário, embora estejam localizados em cidade do interior do norte brasileiro. Acrescenta que o devedor hipotecário, AL Comércio De Combustíveis Ltda, deu, em primeira e especial hipoteca, imóvel de sua propriedade para a garantia de quaisquer débitos, no valor máximo de R$1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais). Afirma não ter ocorrido abusividade ou aleatoriedade na escolha do foro competente para dirimir questões atinentes ao contrato. Destaca que “o empresário que adentra no mercado de distribuição de combustível tem a exata noção das consequências do inadimplemento contratual, inclusive no que concerne ao foro de eleição”. Alega que “os agravados possuem situação econômica suficientemente elevada para se sujeitarem às demandas consequentes do contrato, não podendo presumir que a escolha do foro de Brasília para processar e julgar quaisquer demandas advindas do aludido contrato possa dificultar a parte empreender sua defesa em juízo, ainda que a sede da empresa esteja localizada em outro estado da federação”. Aduz que a jurisprudência do STJ só possibilita a anulação de ofício da cláusula de foro de eleição quando é evidente a hipossuficiência da parte e há comprovada dificuldade de acesso à justiça. Cita os enunciados de súmula n. 33 e 335 do STJ. Aponta que o elevado valor do negócio celebrado entre as partes seria suficiente para concluir que não houve abusividade na fixação da cláusula de escolha do foro. Menciona os arts. 421 e 421-A do CC, incluídos pela Lei da Liberdade Econômica. Requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, a fim de declarar a competência do Juízo a quo para processar e julgar a execução. Preparo recolhido (ID 49207045). É o relato do necessário. Decido. 2. Antes de analisar o pedido de efeito suspensivo, é necessário discorrer sobre o cabimento do recurso. Embora não esteja incluída expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, a decisão que estabelece declínio de competência pode ser objeto de agravo de instrumento, por interpretação analógica ou extensiva do inciso III do referido dispositivo legal, conforme precedente da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.679.909/RS. É oportuno trazer a ementa do julgado: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. [...] 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 1/2/2018) Em 5/12/2018, a Corte Especial do STJ, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema n. 988 (Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT), decidiu que o rol estabelecido no art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação. O caso do presente recurso, assim como o dos citados Recursos Especiais, relaciona-se à definição de competência para processar e julgar a causa, questão que deve ser analisada neste momento do processo. Caso contrário, existiria risco de o feito tramitar em determinado Juízo por longo período para, somente então, em futuro julgamento de apelação ou de Recurso Especial, ser reconhecida a incompetência, determinando-se o encaminhamento dos autos ao Juízo competente, com significativo desperdício de atividade jurisdicional. Aparadas essas arestas, passa-se a analisar o pedido de efeito suspensivo formulado na peça recursal, à luz dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial ajuizada por Petróleo Sabba S.A. contra Anastacio Marques De Araújo Neto, Ipe Derivados De Petróleo Ltda, Maria Marina Lima Gardunho De Araújo, Nayara Nascimento Oliveira e Jhonatan Jorge De Souza Xavier da Silva, com base em duplicatas referentes a contrato de fornecimento de combustíveis celebrado entre as partes. Na decisão agravada, declarou-se a incompetência do Juízo a quo para processar e julgar a demanda, diante da abusividade da cláusula de eleição de foro, e determinou-se o encaminhamento dos autos a umas das Varas da Comarca de Marabá/PA. Sobre o tema, o art. 781, I, do CPC prevê que a execução fundada em título extrajudicial poderá ser proposta no foro do domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos. Logo, na ótica da legislação processual civil, trata-se de regra de competência relativa, conjuntura que, em princípio, atrairia a incidência do enunciado sumular n. 33 do STJ[1]. O art. 63 do CPC, por sua vez, dispõe a respeito da modificação da competência por meio de eleição do foro onde será proposta a ação judicial: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. Assim, de acordo com uma interpretação sistemática do diploma processual civil, a determinação de declínio da competência, de ofício, é possível quando se verificar, de plano, a abusividade da cláusula de eleição do foro e, naturalmente, o efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa da parte ré, em razão de hipossuficiência ou especial dificuldade de acesso à justiça. Em análise inicial do processo, nota-se que a cláusula 14.2 do contrato entabulado entre Petróleo Sabba S.A. e Ipe Derivados De Petróleo Ltda, pessoas jurídicas de direito privado, elegeu a Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para solucionar eventuais discussões acerca da relação contratual, excluindo-se qualquer outro foro (ID 154491209 – autos de origem). Importante anotar que o objeto do pacto é a compra e revenda de combustíveis, conforme se verifica da cláusula primeira do instrumento contratual (ID 154491209 – autos de origem). Dos documentos acostados ao feito, observa-se que as partes têm domicílios nos Estados do Amazonas e Pará. Verifica-se, ainda, que o negócio jurídico em referência foi firmado em Manaus, AM. Embora não se constate, de plano, evidências de prejuízo à ampla defesa da parte executada/agravada, verifica-se, em juízo de cognição sumária, que há dúvidas sobre a plausibilidade dos critérios fáticos e jurídicos adotados para a escolha contratual do foro competente. Nesse quadro, por cautela, deve-se sustar os efeitos da decisão recorrida até o julgamento deste agravo, especialmente se for considerado que a parte executada/agravada ainda não se manifestou no processo de origem e eventual apresentação de contraminuta ao recurso poderá esclarecer a existência de possíveis dificuldades para seu acesso à justiça e, ainda, as questões que, de fato, justificaram a eleição do foro para processar e julgar a controvérsia. A análise do mérito recursal será realizada, com a profundidade necessária, pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para obstar a remessa dos autos para uma das Varas da Comarca de Marabá/PA, até o julgamento do recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, conforme o art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Súmula n. 33. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.